Tribunal: TJMT
Processo: 1005638-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005638-82.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CRISTIANE MORAES PIMENTEL;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Cristiane Moraes Pimentel contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá, do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação e da Coordenadora de Gestão de Pessoas indeferiu a liminar.
Assegura que “já exerce por alguns anos o cargo efetivo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI e foi aprovada no Concurso Edital no 002/PMC/SME/2019 no cargo de professora da rede pública do Município de Cuiabá”.
Assevera que, “no dia 22 de janeiro de 2021, foi convocada a tomar posse no cargo público como professora da rede pública do Município de Cuiabá, entregando toda a documentação prevista em Edital para que seja realizada a posse. Porém, o Exmo. Sr. Diretor de Recurso Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, Sr. Marcos Vinicius de Carvalho Santos; Exma. Sra. coordenadora de gestão de pessoas, Sra. Denyse Batista Angelini, as Autoridades indigitadas de Coatoras, com fundamento no parecer no 0006/PGM/PAAL/2020, estão indeferindo a posse”.
Afiança que “cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil é de natureza técnica, pois requer do profissional responsabilidades complexas que fogem do conceito de atividade meramente burocrática”, bem como que há compatibilidade de horário entre os cargos.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.
Notifiquem-se pessoalmente as autoridades coatoras, para, no prazo de 10(dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade intime-as do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09.Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 9 de março de 2021. (Id. 82240999, fls. 519).
O artigo 37, XVI, a e b, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
[...]
A primeira questão é compreender o significado da expressão “técnico ou científico”, que está no artigo 37, XVI, alínea b, da Constituição da República Federativa do Brasil. Não é uma tarefa fácil, consoante afirmação de quem sabia o que dizia.
Mas dificuldade existe no definir-se cargo técnico-científico. Cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas. Em todo o caso, ainda que se trate de magistério, ou de cargo técnico-científico, é preciso que exista compatibilidade dos horários de serviço dos dois ou mais cargos. A distância, por si só, pode constituir elemento de incompatibilidade: o funcionário público de São Paulo estará incompatibilizado com qualquer cargo público da União ou do Distrito Federal na Capital da República. De modo geral, sempre que entre a sede de um cargo e a sede de outro, o percurso normal torna incompatíveis os horários, a acumulação é proibida. Basta que entre o horário de um cargo e o horário do outro não haja tempo suficiente para a alimentação, ou a alimentação e o transporte do funcionário, para que seja vedada a acumulação. (sic). (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).
A simples denominação de “técnico” ou “científico” não caracterizará como tal o cargo, visto que “cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator